Tribunal: CARF
Processo: 13131.720097/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13131.720097/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.121 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CARLOS MERXED JOÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE MESES.
Cabe ao contribuinte comprovar o número correto de meses a que se referem o
rendimentos recebidos de forma acumulada, o que se verificou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-107.049
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) - DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação e manteve lançamento relativo à
diferença de imposto de renda por força de indicação equivocada de número de meses de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

Conforme relatou a DRJ:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 23 e ss) em nome do sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13131.720097/2017-83
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720097/2017-83

passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram
apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):

1.
Número
de
meses
relativos
a
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente Indevidamente declarado - Tributação Exclusiva

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou
impugnação, conforme fls. 03, alegando, em síntese, que houve erro na
apuração da quantidade de meses, por parte da justiça do trabalho,
conforme documentação apresentada. Que o correto seriam 74 meses,
para o período de 01/06/2007 a 02/08/2013. Que a base de cálculo
determinada, segundo cálculos da Justiça Trabalhista, a ser utilizado é no
valor de R$ 607.091,88.

Requer a suspensão da notificação para envio de declaração retificadora e
contesta a multa de ofício.

Em seu recurso voluntário (e-fl. 66), o recorrente reafirma que o número correto
de meses seria 74, o que teria sido corrigido pela Justiça do Trabalho, para o período de
01/06/2007 a 02/08/2013 e que a base de cálculo determinada, segundo cálculos da Justiça
Trabalhista, a ser utilizado é no valor de R$ 607.091,88. Pede a suspensão do processo para que
possa proceder à retificação e o afastamento da multa de ofício, porque se baseou nos
documentos da Justiça do Trabalho.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Conheço do recurso porquanto tempestivo e atende às condições de
admissibilidade, passando à análise do seu mérito.

Do número de meses relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente

A presente controvérsia cinge-se unicamente a um ponto: o correto número de
meses para apuração do imposto de renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente.

Da análise dos documentos constantes nos autos, verifico que razão assiste ao
recorrente.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720097/2017-83

No documento de e- fls. 16 se observa que de fato a Justiça do Trabalho corrigiu
erro material que importou em 12 meses a mais no contrato de trabalho do recorrente, como se
observa:

Ademais, no cálculos apresentados às fls.8-16, constam as competências até o mês
de agosto de 2013.

Assim, o número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente é realmente 74, conforme pleiteia o recorrente, uma vez que devem ser
somados os 12 meses que constaram na decisão de fl. 6 aos 62 meses já apurados anteriormente.

CONCLUSÃO

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13131.720097/2017-83

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital